Tribunal: STF
Processo: AI 438909
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Magistério. Adicional de insalubridade: Lei Complementar
estadual nº 10.098/94. Requisitos não preenchidos. Interpretação de
lei local. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula nº 279
 e 280. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas
indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de
provas.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
de ofensa ao art. 5º, LIV e LV da Constituição. Ofensa
constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando o acórdão
impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese do
 recorrente.